Tribunal: TJMT
Processo: 0012284-66.2014.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012284-66.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Plano de Classificação de Cargos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).
MARCIO APARECIDO GUEDES
, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ELIZABETE BRITES SOUZA (APELADO), IRINEU PEDRO MUHL registrado(a) civilmente como IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – SERVIDORA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO – PROMOÇÃO EM CLASSE E NÍVEL – LEIS N. 3.797/2012 E 4.007/2014 – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO RECONHECIDO POR MANDADO DE SEGURANÇA – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO – APLICÁVEL – DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF - TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tivessem ocorrido as progressões e os respectivos pagamentos nas épocas devidas, sobre as vantagens também incidiriam os descontos legais, de modo que é cristalino que sobre o retroativo também deve incidir os descontos legais (contribuição previdenciária).

As diferenças pretéritas dos proventos do servidor público deverão ser apuras em liquidação de sentença.

Se tratando de condenação referente a servidores e empregados públicos, em conformidade com o Tema 810 do STF e 905 do STJ, a correção monetária deverá incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, sujeitando-se ao IPCA-E, a partir de janeiro/2001, e os juros moratórios, desde a citação do Município de Várzea Grande, até a data do efetivo pagamento, observando o cálculo de Agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; e a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Várzea Grande
em face da sentença proferido pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 0012284-66.2014.8.11.0002, proposta por
Elizabete Brites Souza
, julgou parcialmente procedente a ação determinando ao Apelante que realize a promoção da parte autora na primeira cadeira: Ano 2004 – Classe B, ano 2007 – Classe C, ano 2010 – Classe D, segunda cadeira: Ano 2009 – Classe B, com o pagamento das diferenças correspondentes e seus reflexos.

Em suas razões recursais, o Apelante assevera que, nos termos da Lei 2.719/2004 (que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande), é devida a retenção de 11% calculada sobre a remuneração de contribuição pela Prefeitura de Várzea Grande, para repasse ao instituto de previdência.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso para autorizar o desconto previdenciário de 11% sobre a diferença a ser paga.

Por sua vez, a parte Apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 71416981).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 22 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021